Tribunal: TJMT
Processo: 1002270-15.2021.8.11.0049
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002270-15.2021.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Reserva legal, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REGINALDO MARIOTTI LARA - CPF: 960.749.061-49 (APELANTE), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), EMILIA DE OLIVEIRA MARIOTTI - CPF: 924.205.751-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EMILIA DE OLIVEIRA MARIOTTI - CPF: 924.205.751-72 (APELADO), REGINALDO MARIOTTI LARA - CPF: 960.749.061-49 (APELADO), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração interpostos por Reginaldo
Mariotti
Lara e Emília de Oliveira
Mariotti
contra acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação dos embargantes e deu provimento à apelação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, reformando parcialmente a sentença para condenar os
embargantes ao pagamento de indenização por dano moral coletivo ambiental, no valor de R$ 21.693,73, destinado ao Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMAM).

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:
(i)
verificar se o acórdão embargado contém contradições quanto à responsabilidade objetiva dos embargantes e à alegação de cerceamento de defesa; e
(
ii
)
definir se é necessária a modificação do acórdão para viabilizar a produção de novas provas sobre a extensão do dano ambiental.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração visam corrigir omissões, contradições ou obscuridades em decisões judiciais, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo o meio adequado para rediscutir o mérito.

4.
A alegação de contradição quanto à responsabilidade objetiva pelo dano ambiental não se sustenta, pois o acórdão embargado aplicou corretamente o regime de responsabilidade
objetiva previsto
no art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, que dispensa a comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

5.
Quanto ao cerceamento de defesa, o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe decidir pela suficiência do conjunto probatório. No presente caso, o acórdão reconheceu que as provas já constantes nos autos, como o relatório técnico da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA) e imagens de satélite, eram suficientes para demonstrar o dano ambiental e a responsabilidade dos embargantes, afastando a necessidade de produção de novas provas.

6.
Embargos de declaração não se prestam à modificação do mérito do julgado, sendo inadequados para sanar o inconformismo das partes com a decisão proferida, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

7.
O pedido subsidiário de parcelamento da indenização deve ser analisado na fase de cumprimento de sentença pelo juízo de origem, não competindo a este Tribunal sua apreciação neste momento.

IV. Dispositivo e tese

8
. Embargos de declaração
desprovidos
.

Tese de julgamento
:
“
1.
A contradição alegada nos embargos de declaração deve referir-se a proposições inconciliáveis no próprio acórdão, não sendo suficiente a discordância com o entendimento jurídico adotado.

2
.
A responsabilidade civil por dano ambiental segue o regime da responsabilidade objetiva, conforme o art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, sem necessidade de comprovação de culpa.
3.
Inexiste cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante nos autos é considerado suficiente pelo magistrado para a formação do seu convencimento, nos termos dos princípios da persuasão racional e da livre apreciação da prova.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; Lei 6.938/1981, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin
, Corte Especial, j. 06.12.2017; e
STJ,
EDcl
no
AgInt
no CC 156.815/RJ
, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 17.03.2020.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de

embargos de declaração interpostos por
REGINALDO MARIOTTI LARA
e
EMÍLIA DE OLIVEIRA MARIOTTI
contra o v
.
acórdão proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelos embargantes e deu provimento à apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, ora embargado.

O acórdão em questão reformou parcialmente a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica (MT), reconhecendo a ocorrência de
dano moral coletivo ambiental
e condenando os embargantes ao pagamento de indenização no valor de
R$ 21.693,73
(vinte e um mil seiscentos e noventa e três reais e setenta e três centavos), a ser recolhido ao
Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMAM)
.

Os embargantes alegam que o acórdão contém contradições, uma vez que, ao tempo em que afasta a alegação de cerceamento de defesa, reconhece a responsabilidade objetiva dos recorrentes pela recuperação da área degradada e pela indenização por dano moral coletivo, sem que haja comprovação concreta do desmatamento ilegal.

Ressaltam, ainda, que não há nos autos prova clara e detalhada da extensão do dano ambiental, sendo indispensável
a
produção de provas que poderiam esclarecer se a área já se encontrava consolidada antes da infração imputada, bem como as condições do local anterior à degradação.

Com base nesses fundamentos, os embargantes pleiteiam o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de que o acórdão seja modificado para reconhecer o cerceamento de defesa, reformando a sentença e afastando a condenação por dano moral coletivo, com a consequente remessa dos autos para a produção das provas que consideram imprescindíveis à solução da controvérsia.

Subsidiariamente, requerem o parcelamento do valor da indenização, em razão da atual condição econômica que lhes impede de adimplir o montante integral sem que haja prejuízo de sua subsistência.

Instado a se manifestar, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
deixou transcorrer o prazo legal para apresentação das contrarrazões (Id. 246634152), mantendo-se inerte.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (
RELATOR
)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida
-se
de
embargos de declaração interpostos por
REGINALDO MARIOTTI LARA
e
EMÍLIA DE OLIVEIRA MARIOTTI
contra o v
.
acórdão proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelos embargantes e deu provimento à apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, ora embargado.

O acórdão em questão reformou parcialmente a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica (MT), reconhecendo a ocorrência de
dano moral coletivo ambiental
e condenando os embargantes ao pagamento de indenização no valor de
R$ 21.693,73
(vinte e um mil seiscentos e noventa e três reais e setenta e três centavos), a ser recolhido ao
Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMAM)
.

A
questão em discussão consiste
em
:

(i)
verificar se o acórdão apresenta contradições no tocante ao reconhecimento da responsabilidade objetiva
dos embargantes, bem como à alegação de cerceamento de defesa; e
(
ii
)
definir se é necessária a modificação do acórdão para viabilizar a produção de provas destinadas à aferição da extensão do dano ambiental.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

[
g.n
.
]

Os embargantes sustentam que o acórdão é contraditório, pois, ao tempo em que reafirma a responsabilidade objetiva pelo dano ambiental, reconhece a suficiência do conjunto probatório, negando a produção de novas provas. Contudo, a contradição alegada pelos embargantes não se refere a proposições inconciliáveis no próprio acórdão, mas sim à discordância com o entendimento jurídico adotado, o que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

No que tange à responsabilidade civil por danos ambientais, o acórdão foi claro ao aplicar o regime da responsabilidade objetiva, conforme previsto no art.
14, § 1º, da Lei 6.938/1981, que dispensa a comprovação de culpa, bastando
a
comprovação do dano e do nexo causal.

No presente caso, restou claramente evidenciado o dano ambiental, caracterizado pelo desmatamento em regime de corte raso de 23,68 hectares de vegetação nativa, inserida no bioma Amazônico, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, ocorrido no período entre 08 de setembro de 2015 e 10 de julho de 2016. Igualmente, o nexo de causalidade está devidamente comprovado, uma vez que o imóvel rural onde ocorreu o dano, denominado Sítio Modelo II, Lote 129-B, Assentamento Promissão III, situado no município de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, pertence aos recorrentes, conforme consignado no Relatório Técnico nº 423/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/202
1
.

Quanto ao cerceamento de defesa, o acórdão destacou que o
M
agistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe avaliar a necessidade de sua produção, conforme os princípios da persuasão racional e da livre apreciação da prova. Sendo assim, inexiste cerceamento de defesa quando as provas constantes nos autos já são suficientes para o julgamento do mérito, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Assim, a
alegação dos embargantes não se sustenta, pois já havia elementos suficientes para a formação do convencimento judicial.

Os embargantes insistem na necessidade de produção de novas provas para discutir a extensão do dano ambiental e o valor da indenização por dano moral coletivo.

No entanto, o acórdão embargado fundamentou adequadamente a desnecessidade de novas diligências probatórias, pois as provas já constantes nos autos, como as imagens de satélite e o relatório técnico da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA), foram suficientes para demonstrar a extensão do desmatamento
ilegal de área inserida no bioma Amazônico
e
o impacto ambiental resultante,
o que justifica a manutenção da condenação. O pedido de reabertura da fase probatória não encontra fundamento fático ou jurídico apto a alterar o julgado.

Dessa forma, não se verifica a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos presentes embargos de declaração.

Assim
, a modalidade recursal
utilizada pelas
recorrente
s
– embargos
de declaração – não se revela adequada à sua
finalidade
,
que é,
aliás, limitada.

Isso s
e deve ao fato de que os
aclaratórios
têm por objetivo
o esclarecimento
ou a complementação da decisão, não sendo apropriados para a
mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Min
.
Herman Benjamin, Corte Especial, j
. 06.12.
2017).

[
g.n
.]

Importa registrar ainda que os declaratórios não constituem
meio adequado
para sanar
error
in
judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos
aclaratórios
sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os
EDcl
no
AgInt
no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração“
são recurso com fundamentação vinculada
,sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015
”
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no CC 156.815/RJ
, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 17.03.2020)
.

A
inda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Por fim, no que tange ao pedido subsidiário de parcelamento do valor da indenização, em razão das condições financeiras alegadas pelos embargantes, cumpre destacar que a competência para a análise de tal pleito recai sobre o juízo de origem, especificamente na fase de cumprimento de sentença.

Dessa forma, não cabe a este Tribunal examinar o requerimento de parcelamento formulado, sendo incumbência do juízo de primeiro grau fazê-lo em momento oportuno, observando as condições econômicas dos devedores, bem como os requisitos legais pertinentes à matéria.

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de
declaração opostos por
REGINALDO MARIOTTI LARA
e
EMÍLIA DE OLIVEIRA MARIOTTI
, mante
ndo inalterado o v.
acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024